Tribunal: TJES
Processo: 5000078-89.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-89.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEILANI MUNIZ DE PAULA BERGER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000078-89.2020.8.08.0039

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GEILANI MUNIZ DE PAULA BERGER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO INDEVIDO – VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu auxílio emergência do governo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo transferido a quantia para sua conta bancária vinculada ao banco requerido, momento em que sofreu desconto de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) relativo aos serviços bancários. Informa que o desconto foi realizado de forma ilegal, razão pela qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido exordial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o banco demandado suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação do dano moral. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que houve a alteração da natureza alimentícia do auxílio emergência quando o valor foi transferido entre as contas bancárias da recorrida. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais, em decorrência da inexistência de configuração de dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do bloqueio de valores realizado na conta bancária da recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade de sua postura, tendo bloqueado verba de natureza alimentar da conta corrente da consumidora, que possui caráter impenhorável.

Nesse sentido, a transferência do auxílio emergência para a conta bancária da recorrida junto ao banco Banestes não modifica a natureza alimentícia da verba, restando indevido o bloqueio de valores realizado pelo recorrente em desfavor da consumidora.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Os extratos (ID 3967232 e 4256048) evidenciam que foram procedidos descontos relativos à tarifas bancárias denominadas Cesta Multivantagens Light.

Não obstante a parte requerente tenha autorizado a cobrança de tal rubrica, vez que subscreveu a proposta de abertura de conta corrente (ID 4256046) e o termo de adesão e ciência de risco (ID 4256047), fato é que a legislação mencionada alhures obsta que sejam efetuadas deduções sob o auxílio objeto dos autos.

Dessarte, forçoso reconhecer a abusividade na conduta praticada

pela demandada, ao proceder a cobrança de serviços devidos supostamente desde julho/2019, porquanto o saldo adveio de prestação de natureza alimentícia.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que deverá ser acolhido tal pleito.

Nesse aspecto, devido o reconhecimento da falha na prestação de serviço da demandada e, por conseguinte, a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)